Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE PUBLICITÁRIA. ISS. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 168, DO CTN.

1. Não se pode falar em cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado do mérito, se a produção de outras provas se mostra irrelevante para a solução da causa, sobretudo quando o juiz deferiu a produção de prova emprestada.

2. De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a veiculação de propaganda e publicidade não atrai a incidência do ISS, por ausência de previsão legal. Precedentes.

3. Conforme dispõe o art. 168, do CTN, a prescrição da pretensão à devolução das parcelas de ISS pagas indevidamente é quinquenal.

4. Apelo parcialmente provido.